Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714172-50.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: J M ALENCAR DA SILVA LTDA, JOSE MAICON ALENCAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de JM ALENCAR DA SILVA LTDA e JOSE MAICON ALENCAR DA SILVA, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, constituo o mandado inicial em título executivo judicial. Declaro que a parte ré deve à parte autora o valor indicado nos documentos que instruem a petição inicial, a saber: R$ 160.311,36 corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% desde a última atualização, conforme ID. 140979211. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor do débito. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.” O Apelante sustenta que a dívida cobrada corresponde a “obrigação positiva e líquida, de modo que seu inadimplemento é fator de constituição de pleno direito em mora do devedor”. Conclui que, em se tratando de mora ex re, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data de vencimento da obrigação. Requer o provimento do recurso “para determinar que os juros moratórios deverão incidir desde a data do vencimento”. Preparo recolhido (IDs 59134110 e 59134111). Sem contrarrazões (ID 59134115). É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. Na petição inicial o Apelante alegou que houve o vencimento antecipado da dívida em 15/01/2022 e a planilha apresentada demonstra a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde esta data. Em consonância com a petição inicial e o demonstrativo de cálculos que a instruiu, a r. sentença determinou a incidência dos juros de mora de 1% ao mês “desde a última atualização, conforme ID 140979211”. Restou atendido, portanto, o pedido inicial em sua integralidade, com a incidência dos juros moratórios sobre valor já atualizado pelo próprio Apelante desde o vencimento antecipado da dívida. Nesse contexto que revela a inexistência de qualquer sucumbência por parte do Apelante, não há interesse hábil a respaldar a interposição do recurso, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte “sinta-se” prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg no Ag em REsp 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012)” O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência: se a situação processual do recorrente não é agravada pelo ato judicial impugnado, não é possível admitir o uso das vias recursais. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2012)” Isto posto, nego seguimento ao recurso na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Transitada em julgada, arquive-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator